Tribunal: TJMT
Processo: 1005594-40.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005594-40.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TODIVAN MARMORES E GRANITOS EIRELI - CNPJ: 26.272.621/0001-18 (APELADO), ANDRIGO GYSI WEBBER - CPF: 997.263.350-00 (APELADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
estimativa simplificada. Parcial nulidade das
cdas
. Cobrança remanescente fundada em infração distinta. Possibilidade de prosseguimento do feito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a nulidade das
CDAs
por ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada. O apelante sustenta que parte das certidões tem fundamento autônomo e legítimo — operações e prestações escrituradas nos livros fiscais —, não
vinculadas
ao regime de estimativa, e requer o prosseguimento do feito quanto a esses débitos remanescentes.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal deve alcançar integralmente as
CDAs
vinculadas ao ICMS Estimativa Simplificada; (
ii
) estabelecer se é possível o prosseguimento do feito quanto aos débitos não abrangidos por tal regime,
fundados
em infração distinta e legalmente prevista.

III.
Razões de decidir

3.
A execução fiscal foi ajuizada com base em cinco
CDAs
, das quais duas (n. 201998238 e n. 20191596372) referem-se ao ICMS Estimativa Simplificada e foram canceladas administrativamente após reconhecimento de sua ilegalidade.

4.
As
CDAs
remanescentes (n. 0191641995, n. 20191641995 e n. 20191641995) tratam de infração diversa — operações e prestações escrituradas nos livros fiscais — e possuem base legal própria (Lei n. 7.098/98), sem vínculo com o regime de estimativa.

5.
Ausente impugnação específica quanto à legalidade desses títulos remanescentes, restando válida sua exigibilidade, não se justifica a extinção integral da execução fiscal.

6.
A extinção parcial da execução é medida adequada quando apenas parte dos créditos é afetada por nulidade reconhecida judicialmente, sendo legítimo o prosseguimento em relação aos demais débitos regulares.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A nulidade das
CDAs
que exigem ICMS
sob regime
de estimativa simplificada não contamina a validade de outros créditos tributários com fundamento autônomo e legal.

2.
É legítimo o prosseguimento da execução fiscal quanto às
CDAs
remanescentes fundadas em infrações distintas e regularmente constituídas.

Di
spositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CTN, art. 106, II, “c”; Lei n. 7.098/98.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1005273-58.2019.8.11.0045, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 5.4.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 1005594-40.2021.8.11.0040, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ilegalidade
do ICMS Estimativa Simplificada.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença julgou extinta a execução com fundamento na ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada, entendendo que as demais cobranças diziam respeito a penalidades acessórias vinculadas ao referido tributo.

Sustenta, no entanto, que as
CDAs
n. 20191641995, 20191641995 e 20191641995 têm por base infração distinta, qual seja: “2.1.1 - Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais”, a qual não guarda relação com o ICMS Estimativa.

Afirma que houve apenas revogação da penalidade originalmente prevista, por norma superveniente mais benéfica, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, sem que isso implique nulidade do crédito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação às
CDAs
mencionadas.

(Id
290865878
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada,
defendendo
a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
Sustenta
ndo
que todas as penalidades cobradas decorrem da inadimplência
de tributo já declarado ilegal. (Id 290865880).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Do exame dos autos,
verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em
18.6.2021
, visando à cobrança dos débitos tributários
inscritos nas Certidões
de Dívida Ativa n.
201998238,
n.
20191596372,
n.
20191641995,
n.
20
191713699 e n.
20192134411
, que se referem à: i) F
alta de recolhimento de ICMS Estimativa
Simplificada e,
ii
) Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais
, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$
63.449,78
.

No d
ecorrer do processo, o apelado
apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a ilegalidade da
s

CDA
s
em ra
zão da inconstitucionalidade do regime
de ICMS Estimativa
simplificada e seus consectários
.

Em sua impugnação, a Fazenda Pública reconheceu a ilegalidade dos débitos relativos ao ICMS Estimativa
Simplificada, informou o
cancelament
o administrativo das
CDA's
de n. 201998238 e n.
20191596372
e pugnou pelo prosseguimento da execução para a cobrança do crédito remanescente referente
à

Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais
.

Sobreveio
a
sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada e declarar a ausência de título executivo válido, entendimento que foi mantido no julgam
ento dos embargos de declaração
.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando que as
CDAs
n. 201998238 e 20191596372 foram devidamente canceladas, excluindo os débitos declarados inconstitucionais, de modo que
remanesce
exigível apenas o
s crédito s inscrito s nas CDAs n.
0191641995, n.
20191641995 e
n.
20191641995, os quais teriam por fundamento infrações relacionadas a Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais, distintas do regime de estimativa simplificada e com respaldo legal próprio.

Como se vê dos autos, não há qualquer apontamento pela parte apelada que afaste a legalidade das cobranças
relacionadas a Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais
, constante
s
na
s

CDA
s
n.
0191641995,
n.
20191641995 e
n.
20191641995
. O título executivo
especifica a infração remanescente com clareza e lastreada em dispositivo legal específico (Lei n. 7.098/98), tratando-se de exigência distinta do regime de estimativa.

Logo, a nulidade deve permanecer apenas em relação à cobrança do ICMS Estimativa
Simplificada
constante na
s

CDA
s
n.
201998238 e
n.
2019596372
, devendo o feito
prosseguir
em relação aos demais débitos regularmente constituídos.
Neste sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE INTEGRAL DA CDA EM FACE À INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN – INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AOS DÉBITOS DE ICMS – LEGALIDADE DA
COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO AOS DÉBITOS LEGÍTIMOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Se resta afastada a legalidade da cobrança de apenas parte dos débitos tributários cobrados na CDA e inexiste qualquer fato que impossibilite a cobrança dos demais valores, o prosseguimento da CDA em relação a esses é medida que se impõe.

2.A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido no julgamento dos embargos à execução fiscal, consoante
a
disposição do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

3.
Recurso conhecido e provido”
.
(N.U 1005273-58.2019.8.11.0045,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr. Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 5
.
4
.2023
).

(Destaquei).

Desse modo, diante da existência de outros débitos
válidos e exigíveis, não há que se falar em
extinção da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, de modo a determinar o regular prosseguimento do feito em relação aos débitos remanescentes
inscritos nas Certidões
de Dívida Ativa n.
0191641995,
n.
20191641995 e
n.
20191641995
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025